Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-35.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707061-35.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, CHRISTOVAO CUNHA ESMERALDO, AFC ARENA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME APELADO: AFC ARENA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME, CHRISTOVAO CUNHA ESMERALDO, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por AFC ARENA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA – ME em que a recorrente deixou de recolher, no ato da interposição do recurso (ID 78352546), o respectivo preparo recursal (art. 1.007, CPC), somente vindo a efetuar o pagamento em dia posterior (ID 78352552). Diante disso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente efetue o recolhimento, em dobro, do preparo recursal (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de decretação da deserção e consequente não conhecimento do apelo. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora